Tribunal: TJMT
Processo: 0001895-78.2017.8.11.0014
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
VIDE VOTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001895-78.2017.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JASON PEREIRA PACHECO - CPF: 204.661.881-53 (RECORRENTE), JUSCINETE SOUZA REIS - CPF: 427.828.051-34 (ADVOGADO), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), JOSE NILTON RODRIGUES BARBOSA - CPF: 109.247.011-53 (RECORRENTE), JOSE NILTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 764.371.241-72 (RECORRENTE), JOSEFA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 953.927.501-68 (RECORRENTE), JOSEMAR PEREIRA PACHECO - CPF: 667.136.411-72 (RECORRENTE), JOSIRENE CEZAR XAVIER MARTINS - CPF: 522.619.561-34 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (REPRESENTANTE), JOSE NILTON RODRIGUES BARBOSA - CPF: 109.247.011-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NILTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 764.371.241-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEFA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 953.927.501-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMAR PEREIRA PACHECO - CPF: 667.136.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIRENE CEZAR XAVIER MARTINS - CPF: 522.619.561-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE VOTO.

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023